Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735554-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELLEN DE MOURA NEVES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Hellen de Moura Neves contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Distrito Federal. 2. O pedido de liminar foi indeferido e a sua reapreciação foi condicionada ao oferecimento das informações prestadas pelas autoridades coatoras (ID no 51149872). 3. As autoridades coatoras não prestaram informações (ID no 51146047). 4. A impetrante apresentou a petição de ID no 51150466, na qual afirmou que o descumprimento do prazo pelas autoridades coatoras configura ato atentatório à dignidade da justiça. Pediu a imposição de multa (CPC, art. 77) e reiterou o pedido de realização do Curso de Formação de maneira remota. 5. O Distrito Federal requereu a sua admissão no feito como litisconsorte. Defendeu a inexistência de ilegalidade e a necessidade de manter a exigência de comparecimento presencial, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia (ID no 51161759). 6. Cumpre decidir. 7. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 8. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 9. Conforme ponderado na decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID no 50745349), não há provas de que a exigência de realização do curso de forma presencial é ilegal ou abusiva. Mesmo com empatia para com a impetrante e sua filha, é preciso registrar que o Poder Judiciário não tem ilimitados poderes no controle de legalidade dos atos do Poder Executivo. Em casos como este, é preciso avaliar as consequências da decisão e buscar decidir o pedido com razoabilidade (LINDB, art. 20). 10. Apesar de a reapreciação desse pedido ter sido condicionada às informações solicitadas (item 30, ID no 50745349), o prazo concedido para as autoridades coatoras transcorreu sem manifestação (ID no 51146047). 11. Sem as informações específicas sobre os módulos teóricos ou práticos que serão ministrados, a metodologia, o local, a carga horária, a compatibilidade ou com a realização telepresencial, entre outras, não é possível aferir, em cognição sumária, a viabilidade de realização do curso de forma virtual, sem esvaziar a sua finalidade. Como o curso é eliminatório, haverá avaliação dos candidatos, não se tratando de um webinário de acesso livre e sem consequências no processo de conclusão do concurso. 12. Todavia, para assegurar a proteção à família e às lactantes, os impetrados deverão disponibilizar estrutura para assegurar o direito da lactante de amamentar a filha, em sala reservada, em termos similares ao previsto no Edital no 01/2022, itens 10.2 a 10.2.2., durante todo o curso de formação, sendo, ainda, assegurada a presença de um acompanhante adulto da rede de apoio familiar da impetrada ou custeada por ela, que ficará em sala reservada com estrutura que assegure o melhor interesse da criança e será o responsável pela sua guarda (Lei no 13.872/2019, art. 3o), observando-se as demais disposições da Lei no 13. 872/2019, com as devidas adequações para a etapa do curso de formação. DISPOSITIVO 13. Defiro, em parte, a liminar, e determino que às Autoridades Impetradas: (a) disponibilizem estrutura que assegure o direito da impetrante de ter a companhia da filha e de amamentá-la em sala reservada, durante todo o Curso de Formação Profissional para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF que terá início em 14/9/2023, sem qualquer prejuízo de sua participação. (b) assegurem a presença de acompanhante adulto, a critério da impetrante, que será responsável pelos cuidados e guarda da criança (Lei no 13.872/2019, art. 3o) e ficará em sala reservada durante a realização do curso, com estrutura, incluindo fraldário, que assegure o melhor interesse da criança, sem prejuízo dos cuidados a serem prestados pela própria impetrante. (c) observem os intervalos de amamentação (intervalos de 2 horas por até 30 minutos) e demais disposições da Lei no 13. 872/2019 e dos itens no 10.2 a 10.2.2.do Edital no 01/2022, inicialmente previstos para a realização da prova objetiva, com as devidas adequações para a etapa do curso de formação. (d) prestem à impetrante e eventual acompanhante, sem custos e no local do curso de formação, alimentação integral e compatível, ante as limitações de locomoção e de deslocamento com a criança. 14. Intimem-se, pessoalmente e por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, as autoridades coatoras para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 15. Asseguro, ainda, à impetrante, o direito de realizar o curso de formação em outra oportunidade, sem prejuízo da sua classificação atual, inteiramente às custas das Autoridades Coatoras, podendo optar por esta alternativa mediante correspondência física protocolada ou eletrônica, juntando-se cópia aos autos. 16. Assim que a impetrante dispuser do local de realização do curso de formação deverá informá-lo no autos. Com a informação, oficie-se ao MMo Juiz da Vara da Infância e da Juventude (VIJ) para que colabore com este Relator e determine inspeção do local, por técnicos da VIJ, para que verifiquem o integral cumprimento das condições estabelecidas nesta decisão e a preservação do melhor interesse da criança. 17. Confiro a esta decisão força de mandado, autorizando que o advogado da impetrante possa apresentá-la aos responsáveis pelo seu cumprimento. 18. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia desta decisão, reiterando-se o pedido de informações constante do item 30 da decisão de ID no 50745349. Determino às Autoridades Coatoras que prestem as informações solicitadas em 24 horas. Fixo multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso até o limite de R$ 20.000,00, a ser paga, solidariamente, pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 19. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia desta decisão. 20. Após, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO